Tribunal: TJBA
Processo: 8019748-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019748-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LEA PEQUENA ALVES

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL.
DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO A QUO APRECIE A PRELIMINAR AVENTADA PELA RECORRENTE. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE LAUDO EMITIDO POR
EXPERT
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. E
mbora não tenha, de fato, julgado definitivamente a impugnação ofertada pelo Banco do Brasil – oportunidade em que poderia se manifestar sobre a preliminar acerca do recolhimento das custas –, o Excelentíssimo magistrado primevo determinou o prosseguimento do feito através da realização de perícia contábil.

2. Tal conduta pode acarretar no prosseguimento inócuo do feito, caso a questão das custas seja acolhida no feito de origem, o que vai de encontro ao princípio da economia processual. Ademais, considero, ainda que o cancelamento da distribuição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença somente pode se operar após a intimação da parte interessada, na pessoa do seu advogado, para efetuar o pagamento das custas processuais.

3. O juízo primevo cumpriu devidamente a decisão emanada deste juízo, e apreciou a preliminar aventada pela ora Recorrente, oportunidade em que manteve o
decisum
agravado.

4. No que tange ao pleito de desconstituição da decisão acerca da necessidade de realização de perícia contábil, entendo, tal qual o magistrado de primeiro grau, que havendo controvérsia entre as partes quanto aos cálculos, existe a necessidade de participação de um
expert
do setor de contabilidade, tendo em vista a incapacidade do julgador de atuar nesse sentido com a assertividade esperada.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8019748-95
.2022
.8.05.0000,
em que figura como Agravante
MARIA LEA PEQUENO ALVES
e,
como Agravado
,
BANCO DO BRASIL S/A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11